Tribunal: TJMT
Processo: 1033448-90.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033448-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANICLAITON FERREIRA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 445.762.218-41 (ADVOGADO), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVANTE), VINICIUS GUERBALI - CPF: 410.163.038-07 (ADVOGADO), COTRAM COMERCIAL TRANSPORTADORA MICHARKI LTDA - EPP - CNPJ: 32.970.618/0001-70 (AGRAVADO), LEONARDO NEPONUCENO MICHARKI - CPF: 004.465.791-90 (AGRAVADO), GABRIEL NEPONUCENO MICHARKI - CPF: 005.040.021-55 (AGRAVADO), DARIO JOSE MICHARKI - CPF: 372.343.239-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI - CPF: 786.278.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.421.932/0004-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO LIMINAR DE BENS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC E DO ART. 50 DO CC. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu pedido de arresto liminar de bens dos suscitados, sob o fundamento de ausência de prova suficiente da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, determinando o prosseguimento dos atos constritivos no processo executivo apenso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível o deferimento de arresto liminar de bens, à vista de alegações de existência de grupo econômico familiar, confusão patrimonial e desvio de finalidade, diante dos requisitos do art. 300 do CPC e do art. 50 do CC.

III. Razões de decidir

4. A concessão de tutela de urgência de natureza cautelar exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), especialmente quando se trata de medida constritiva de bens.

5. A documentação apresentada evidencia vínculos familiares e empresariais, mas não demonstra, com a clareza exigida nesta fase processual, desvio de finalidade ou confusão patrimonial suficientes a autorizar a medida de urgência excepcional.

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o arresto liminar, no contexto do incidente de desconsideração, depende da demonstração concreta e inequívoca da prática de atos que configurem abuso da personalidade jurídica, o que demanda dilação probatória.

7. A suspensão da execução em decorrência da instauração do incidente decorre de imposição legal expressa (art. 134, § 3º, do CPC), não havendo contradição entre essa medida e o indeferimento da tutela cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão de arresto liminar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficientes indícios ou vínculos familiares. 2. A suspensão do processo executivo imposta pela instauração do incidente de desconsideração não constitui medida discricionária, mas imposição legal do art. 134, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 134, § 3º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ag. Inst. nº 1009781-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16.07.2024; TJMT, Ag. Inst. nº 1025021-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c Pedido de Antecipação da Tutela Jurisdicional

n. 1023390-19.2025.8.11.0003
, que indeferiu o pedido liminar de arresto de bens dos agravados, determinando o prosseguimento do feito com direcionamento dos atos constritivos ao processo executivo apenso.

Sustenta o agravante que o indeferimento da tutela de urgência representa decisão contraditória, na medida em que, simultaneamente à recusa da medida cautelar, determinou-se a suspensão da execução, frustrando tanto a satisfação do crédito exequendo quanto a eficácia do incidente de desconsideração.

Alega a existência de grupo econômico familiar oculto, arquitetado pelo devedor originário
DÁRIO JOSÉ MICHARKI
, com participação direta dos agravados, seus filhos, os quais figuram como sócios formais da empresa agravada
COTRAM COMERCIAL TRANSPORTADORA MICHARKI LTDA
.

Essa engenharia societária teria sido concebida com o intuito de blindagem patrimonial, viabilizando a transferência dissimulada de ativos da empresa executada Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda, cujo passivo atinge a cifra de aproximadamente R$ 27.000.000,00.

Conforme narrado, a
Cotram Comercial
teria sido constituída pelos pais dos agravados, que, após a constituição da dívida exequenda, transferiram formalmente o controle da empresa aos filhos, ainda jovens, mantendo-se, contudo, como administradores de fato por meio de procurações com amplos poderes de gestão. Argumenta-se que há confusão patrimonial evidente, revelada por elementos como garantias cruzadas entre os membros da família, comunhão de endereços e funções empresariais entre as sociedades envolvidas, uso de imóveis da
RONDOAGRO
em favor da
COTRAM
, e recebimento de aluguéis diretamente por um dos agravados, à revelia da titularidade formal dos bens.

Por fim, pugna, com base nesses indícios, o deferimento da tutela de urgência para arresto de bens dos agravados, de modo a assegurar o resultado útil do incidente e preservar a utilidade da execução originária, apontando decisões precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que admitem o deferimento de medidas cautelares no bojo de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, desde que preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC e do artigo 50 do Código Civil.

Por sua vez, a decisão do id. 320947397 indeferiu, igualmente, o pedido de antecipação de tutela recursal.

Ressalta-se que não foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, conforme certidão nos autos (id. 321777381).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conformem o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c Pedido de Antecipação da Tutela Jurisdicional

n. 1023390-19.2025.8.11.0003
, que indeferiu o pedido liminar de arresto de bens dos agravados, determinando o prosseguimento do feito com direcionamento dos atos constritivos ao processo executivo apenso.

Infere-se da inicial que a parte ora agravante instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica alegando, em apertada síntese, a existência de grupo econômico familiar formado pelos devedores
DÁRIO JOSÉ MICHARKI
e
ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI
, que, por meio de seus filhos e da empresa
COTRAM COMERCIAL
, teriam constituído estrutura de blindagem patrimonial, com confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Sustenta que a transferência das quotas da empresa para os filhos, à época menores de 20 anos, teve por objetivo ocultar patrimônio e frustrar credores, mantendo
DÁRIO MICHARKI
no controle de fato da sociedade, inclusive mediante procurações amplas que lhe conferem poderes de gestão total.

Aduz ainda que as empresas
RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
(devedora originária) e
COTRAM COMERCIAL
compartilham mesmo endereço, objeto social e estrutura administrativa, caracterizando grupo econômico. Requereu, liminarmente, o arresto de bens dos suscitados e, no mérito, a desconsideração da personalidade jurídica da
COTRAM COMERCIAL TRANSPORTADORA MICHARKI LTDA
., com a inclusão dos sócios e administradores no polo passivo da execução.

A decisão recorrida (Id. 206767492) autorizou a instauração do incidente e determinou a suspensão da execução, mas indeferiu o pedido de arresto, sob o fundamento de que não se vislumbravam elementos probatórios suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo.

A magistrada de origem entendeu que as alegações de confusão patrimonial e desvio de finalidade carecem de dilação probatória, sendo mais adequado que os pedidos constritivos fossem formulados nos próprios autos da execução. Vejamos:

“[...] Vistos etc.

I – Proceda a vinculação do feito com a Ação de Execução sob o nº. 0000435-41.2007.8.11.0003.

II – Recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e suspendo o andamento da ação executiva, nos termos do §3º do artigo 134, do CPC.

III – Quanto ao pedido de arresto liminar e tutela antecipada, consistente na penhora on line, via sistema Sisbajud e outros bens, para garantir a execução, tenho que tal pleito não merece acolhimento.

O credor além dos pedidos atinentes ao feito executivo, pugna pela concessão de arresto liminar de bens dos requeridos, os quais são familiares da parte executada na ação principal, para evitar que os créditos recebidos pela devedora sejam encaminhados à outra conta bancária, a fim de resguardar a pretensão da exequente.

Contudo, no presente feito não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo credor, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, em especial, a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento do pleito.

Lado outro, as alegações de desvio de finalidade e confusão patrimonial, bem como de fraude contra credores, carecem de dilação probatória.

Ainda, ressalto que o próprio procedimento da ação executiva, prevê que em não havendo o pagamento do débito após a citação da parte devedora, será formalizada a penhora de bens e, no caso de não ser possível a citação do devedor, o oficial de justiça efetuará o arresto de seus bens.

Assim, indefiro o pedido de liminar e determino o regular prosseguimento do feito, devendo os atos constritivos serem direcionados ao feito executivo em apenso.

IV – Cite os sócios da empresa executada, para manifestarem sobre os termos deste pedido, apresentando defesa, querendo, bem como requererem as provas que entenderem cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135, do CPC), observando o endereço descrito na inicial. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, o juízo a quo recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a suspensão do processo executivo e indeferindo o pedido de arresto, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 50 do Código Civil.

Com efeito, a tutela de urgência de natureza cautelar pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, tratando-se de medida de constrição patrimonial, a excepcionalidade impõe prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial efetiva, e não meros indícios ou conjecturas.

No caso, a agravante trouxe aos autos farta documentação extrajudicial e empresarial, apontando relações familiares, garantias cruzadas, endereços coincidentes e procurações recíprocas. Todavia, tais elementos,
embora possam sugerir vínculos econômicos e familiares,
não evidenciam, com a segurança necessária a esta fase inaugural
, o abuso da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (STJ,
Resp 846.331
).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios, ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que o arresto liminar em incidente de desconsideração somente se justifica quando comprovados de modo inequívoco o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, sendo imprescindível dilação probatória para apurar a real extensão das relações entre as empresas e seus sócios.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 50 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O art. 50 do Código Civil, que dispõe acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, consigna expressamente a necessidade de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para que seja deferido, o que, ao menos nesse instante, não restou comprovado carecendo de dilação probatória
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10097811220248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DESCONSIDERAÇÃO E ARRESTO DE DIREITOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil,
exige a demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
, elementos que não foram comprovados nos autos. A mera existência de procuração para movimentação bancária, sem evidências de ingerência administrativa ou participação societária efetiva, não é suficiente para ensejar a inclusão dos agravados no polo passivo da execução. Deve prevalecer a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo incabível sua desconsideração com base em alegações não comprovadas e meras presunções . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250214120248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025) (destaquei)

Com acerto, portanto, concluiu o juízo de origem pela
imprescindibilidade da adequada instrução probatória
e da plena formação do contraditório, em estrita observância aos cânones do devido processo legal, não se afigurando prudente — tampouco consentâneo com a segurança jurídica — o deferimento de medida de natureza gravosa antes da exata elucidação dos fatos controvertidos.

Ressalte-se, ademais, que o
indeferimento da tutela liminar não obsta, em absoluto, a ulterior desconsideração da personalidade jurídica
, nem inviabiliza eventual constrição patrimonial futura, desde que, no curso da instrução, se evidenciem de modo inequívoco a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade invocados pela parte requerente.

Destarte, à míngua de prova concreta e inequívoca quanto à prática de atos fraudulentos aptos a legitimar o arresto imediato, impõe-se, por corolário lógico e jurídico, a manutenção da decisão agravada, sob pena de vulneração aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, notadamente em sede incidental de natureza eminentemente probatória e declaratória.

De igual modo, não prospera a alegação de contradição entre a suspensão da execução e o indeferimento da tutela de urgência. Com efeito, o artigo 134, § 3º, do Código de Processo Civil, de forma expressa e categórica, impõe a suspensão do feito executivo até o julgamento definitivo do incidente, razão pela qual a paralisação da execução não traduz ato de discricionariedade judicial, mas imperativo decorrente de comando normativo de observância cogente.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.”

Portanto, não há que se cogitar de qualquer prejuízo processual, porquanto o incidente tramita de forma regular e devidamente instruído, assegurando-se, assim, a observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa.

Ao credor permanece resguardada a possibilidade de, ao término da instrução, ver estendidos os efeitos executivos aos bens dos sócios e das pessoas jurídicas coligadas, desde que se demonstrem, de modo inequívoco, as hipóteses legais que autorizam tal medida excepcional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto liminar, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025